Tribunal: TJMT
Processo: 1007362-49.2020.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007362-49.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA NEUZA RODRIGUES BEZERRA - CPF: 432.931.741-91 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - CPF: 293.086.968-22 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN

-
REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No julgamento do Recurso paradigma nº 1.061.530/RS, o STJ firmou entendimento no sentido de que considera válida a taxa de juros remuneratórios pactuada,
exceto
quando cabalmente demonstrada sua abusividade em relação à taxa média de mercado, com supedâneo nas peculiaridades do caso em concreto.

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
(AgRg no AREsp 556.761/MS).

Diante da inexistência de encargos abusivos, não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)

1007362-49.2020.8.11.0003

APELANTE:
ANA NEUZA RODRIGUES BEZERRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ANA NEUZA RODRIGUES BEZERRA
em razão de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Consignado nº 1007362-49.2020.8.11.0003
-
proposta em face do
BANCO BRADESCO S.A
, julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, condenando

a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% o valor atualizado da causa, ficando suspenso por ser a parte beneficiári
a da justiça gratuita.

Em sua Apelação a parte autora postula: a) ilegalidade dos juros remuneratórios, porquanto a taxa de juros de

2,33%% ao mês se perfaz abusivos, devendo ser limitado em 2,05 ao% ao mês e 27,60% ao ano
; b)
admitir a repetição de indébito
e/ou a sua compensação em caso de débito,
dos valores cobrados indevidamente; d)
a condenação do Apelado nas custas processuais e honorários sucumbenciais no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com o artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil,

requerendo, ao final, o provimento do recurso

A instituição financeira apresentou contrarrazões (id nº 122675960) pugnando pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Verifica-se da petição inicial que a parte Autora firmou com requerido meados de agosto de 2017 um contrato de empréstimo consignado em folha de benefício previdenciário, contrato nº 0123330467771, no valor de R$7.602,31 (sete mil seiscentos e dois reais e trinta e um centavos) para pagamento em 72 meses, com parcela de R$ 218,97 (duzentos e dezoito reais e noventa e sete centavos).

S
ob a alegação de cobrança de encargos abusivos, tais como juros remuneratórios acima da média prevista pelo banco central e capitalizados, ajuizou a presente ação revisional pugnando pelo afastamento dos encargos tidos por ilegais, com a repetição do indébito, das prestações indevidas.

Em sua Apelação a parte autora postula: a) ilegalidade dos juros remuneratórios, porquanto a taxa de juros de

2,33%% ao mês se perfaz abusivos, devendo ser limitado em 2,05 ao% ao mês e 27,60% ao ano
; b)
admitir a repetição de indébito
e/ou a sua compensação em caso de débito,
dos valores cobrados indevidamente; d)
a condenação do Apelado nas custas processuais e honorários sucumbenciais no importe de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) de acordo com o artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil,

requerendo, ao final, o provimento do recurso

Ao analisar o feito, o douto magistrado singular julgou o pedido improcedente, condenando
a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% o valor atualizado da causa, ficando suspenso por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Trazidos os pontos anteriormente mencionados e verificados os argumentos expendidos nas razões de apelo, passo a tratar sobre cada qual detalhadamente.

Inegável cumprir ao Poder Judiciário o dever de zelar pelo cumprimento dos pactos, contudo, igualmente importante é que o juiz equilibre a relação contratual, mormente quando é respaldado por nossos Tribunais a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados com as Instituições Financeiras. As normas consumeristas trazem ínsita a filosofia da função social dos contratos, prevista, também, no atual Código Civil, em seu art.421:

“A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”.

Desse modo, as cláusulas contratuais, uma vez abusivas, podem ser nulificadas pelo Poder Judiciário, considerando que os contratos bancários estão sujeitos às normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, já que as atividades desenvolvidas pelos Bancos, encontram-se tipificadas no art. 3º, § 2º da Lei 8.078/90, o qual dispõe:

“Art. 3º (...)

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

Segundo
Antônio Rizzato Nunes
,
In
Comentários ao Código do Consumidor, ed. Saraiva, a enumeração da norma supracitada é específica e tem razão de ser. Ressalta o comentarista:

“Coloca expressamente os serviços de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, antecedidos do advérbio “inclusive”. Tal designação não significa que existia alguma dúvida a respeito da natureza dos serviços desse tipo. Antes demonstra, mais uma vez, a insegurança do legislador, em especial, no caso, preocupado que os Bancos, financeiras e empresas de seguro conseguissem, de alguma forma, escapar do âmbito de aplicação do CDC”.

Aliás, houve tentativas várias, de excluir as Instituições Financeiras da incidência do Código de Defesa do Consumidor, tanto que foi necessário que o Judiciário declarasse o que está claríssimo na Lei. Assim, o
Superior Tribunal de Justiça
editou a
Súmula 297
, com o seguinte enunciado:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
( DJ 09/09/2004).

Dessa forma, não resta mais dúvida que a relação obrigacional estampada nestes autos retrata negociação de ordem consumerista, sendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor imperiosa.

Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp nº1.061.530-RS
, representativo da controvérsia, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como dispõe a Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.3.2009).

Assim, deve o julgador, em cada caso, confrontar a taxa de juros remuneratórios fixada no contrato com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central, praticada no mesmo período, a fim de afastar eventual vantagem exagerada em favor da instituição financeira, nos termos do artigo 51, V, do CDC.

No caso, no contrato acostado aos autos (id nº 122675954) partes pactuaram juros entre
2,10% ao mês
e

28,32% ao ano,
e a média praticada nesse período de celebração do contrato) em 3/6/2017 para o mesmo tipo de financiamento (crédito pessoal

consignado – INSS)

era de
2,14% ao mês
e de
28,97
ao
ano,
estando, assim, dentro da média de mercado.

Aliás, como já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro, um referencial e não como um limite.

Vejamos:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferidopelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min.Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, TerceiraTurma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo (
REsp 971.853/RS,Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos." (grifei) Vê-se, assim, que
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras,
t
al qual entendeu o Eg. Tribunal de origem. Dessa feita, para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados é imprescindível que se proceda a demonstração cabal de sua abusividade, em cada caso específico. Acerca do tema, mostra-se oportuna, ainda, a transcrição de trecho de voto proferido pelo saudoso e. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, (REsp 2712 14/RS,Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216), em que, após realizar explanação bastante elucidativa acerca dos fatores implicados no cálculo da taxa de juros praticada, conclui que: "Com efeito, a limitação da taxa de juros em face de suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, da margem do banco, um dos componentes do spread bancário, ou de desequilíbrio contratual. A manutenção da taxa de juros prevista no contrato até o vencimento da dívida, portanto, à luz da realidade da época da celebração do mesmo, em princípio, não merece alterada à conta do conceito de abusividade. Somente poderia ser afastada mediante comprovação de lucros excessivos e desequilíbrio contratual, o que, no caso, não ocorreu." (grifei) Firmadas tais premissas, tem-se que o Eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta Eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da abusividade, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada. (REsp 330.848/PR -Ministro RAUL ARAÚJO, 09/06/2014.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA NA ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.

2.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto,
t
endo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes
, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ (REsp nº 1.061.530/RS)
-
hipótese em que, constatada a cobrança de taxa abusiva, o tribunal de origem a limitou à media de mercado apurada pelo Banco Central.

3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 602087 / RS – 3ª turma – Ministro Ricardo Villas Boas Cueva – DJ 23/6/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO (...)3.
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
4.
O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

Assim, não merece reforma a sentença nesse ponto.

Por conseqüência lógica, não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior, já que inexiste ilegalidade nas cláusulas pactuadas, devendo ser mantida a condenação no ônus de sucumbência na forma indicada na sentença.

Por fim, não há que se falar em inversão do ônus sucumbenciais já que a apelante foi vencida na demanda, devendo arcar com as custas e honorários advocatícios, na forma fixada na sentença, observado o disposto no § 3º, do art. 98 do CPC.

Porém, c
onsiderando o trabalho adicional do patrono do apelado
majoro os honorários advocatícios para 18% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspenso por ser a parte beneficiário da justiça gratuita.

Ante o exposto
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022